Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova consulta ao sistema SisbaJud com uso da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração automática de consulta ao SisbaJud, por meio da ferramenta denominada “teimosinha”, diante do lapso temporal decorrido desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 estabelece que o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros (arts. 789 e 797), devendo o procedimento executivo buscar a máxima efetividade e resguardar o direito do credor à satisfação do crédito em prazo razoável (arts. 4o e 6o).
4. A renovação de diligências pode ser justificada pelo transcurso de período significativo desde a última consulta, dada a possibilidade de alteração patrimonial relevante. Precedente desta Corte reconhece que o mero decurso de tempo pode autorizar nova pesquisa eletrônica em sistemas de constrição.
5. O SisbaJud passou a dispor de funcionalidades que permitem reiteração automática de ordens de bloqueio sem necessidade de geração manual diária de protocolos, eliminando o fundamento operativo utilizado na decisão recorrida para o indeferimento.
6. À luz do princípio da cooperação e da razoabilidade, mostra-se adequado deferir nova consulta, especialmente quando transcorrido lapso temporal considerável desde a última busca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O decurso de tempo razoável desde a última diligência autoriza a renovação de consulta ao SisbaJud, inclusive mediante uso da ferramenta de reiteração automática (‘teimosinha’).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 1o/7/2020, DJE 5/8/2020.